Tribunal: STF
Processo: ADPF 945
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação da CUT (Contac/CUT), a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT), a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs/CUT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais (Conatram) ajuizaram esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra os itens 2.5, 2.5.1, 2.6 e 2.6.2 da Portaria Interministerial n. 14, de 20 de janeiro de 2022, dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde (MTP/MS), por meio dos quais alterado o Anexo I da Portaria Conjunta n. 20/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do Ministério da Saúde, a versarem medidas preventivas de transmissão do novo coronavírus em ambiente laboral. Eis o teor dos dispositivos:



    2. Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e seus contatantes



    [...]



    2.5 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os trabalhadores considerados casos confirmados de Covid-19.



    2.5.1 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para sete dias desde que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.



    [...]



    2.6 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os trabalhadores considerados contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19.



    [...]



    2.6.2 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para sete dias desde que tenha sido realizado teste por método molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato, se o resultado do teste for negativo.



    Ressaltam a legitimidade ativa (CF, art. 103, IX, c/c Lei n. 9.882/1999). Citam precedentes do Supremo admitindo as centrais sindicais a partir do conceito de “entidade de classe de âmbito nacional”, considerados sua representatividade, o caráter normativo e o relevante papel político-institucional.



    Sustentam o cabimento da arguição visando à impugnação de ato do Governo Federal a ensejar violação dos preceitos fundamentais relativos aos direitos à vida e à saúde (CF, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 24, XII; 194; 196; 197; 198; 277; e 230), os quais exigem iniciativa política coordenada.



    Afirmando observado o requisito da subsidiariedade, diz inexistir outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada. Alegam ter legitimidade ativa, dada a pertinência temática entre as finalidades institucionais e o conteúdo dos dispositivos questionados.



    Aludem ao estado de calamidade pública e de emergência sanitária decorrentes da pandemia de covid-19. Apresentam quadro comparativo das normas impugnadas com a respectiva redação anterior.



    Destacam a redução, pelo ato impugnado, do período de afastamento das atividades presenciais de 14 para 10 dias, observado o tempo de contágio; e para 7 dias na hipótese de o trabalhador com diagnóstico confirmado ou suspeito apresentar ausência de febre em 24 horas, sem uso de antitérmicos, e remissão dos sinais e sintomas respiratórios.



    Apontam flexibilizado o isolamento nas hipóteses em que os trabalhadores tiverem tido contato com pessoas confirmadamente infectadas pelo novo coronavírus, com mitigações semelhantes.



    Reportam-se à jurisprudência desta Corte, sustentando que decisões administrativas relacionadas à proteção da vida, da saúde e do meio ambiente devem respeitar normas, critérios e padrões científicos e técnicos, tais como aqueles estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nos contextos internacional e nacional (ADIs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.431 MC, todas da relatoria do ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de novembro de 2020). Citam doutrina no sentido da necessidade de motivação dos atos administrativos que limitam ou afetam direitos e interesses, de modo a possibilitar a fiscalização pelo Judiciário.



    Articulam a ausência de embasamento científico que justifique a redução da quarentena anteriormente estipulada. Referem-se a possíveis riscos à população, em virtude do surgimento da cepa ômicron, mais transmissível que as anteriores. Dizem não haver estudos conclusivos alusivos ao tempo necessário de isolamento considerada a variante. Realçam pesquisas relativas à alta de desligamentos por morte de empregado celetista. Frisam o impacto da pandemia nos setores da saúde, do transporte e do comércio.



    Quanto ao risco, mencionam lesão à população brasileira.



    Buscam a concessão de medida cautelar para a suspensão da eficácia dos itens 2.5, 2.5.1, 2.6 e 2.6.2 da Portaria Interministerial n. 14/2022/MTP/MS e a repristinação das normas anteriores, veiculadas nos itens 2.5, “a”, “b” e “c”; 2.5.2, “a” e “b”; 2.5.3 e 2.6 do Anexo I da Portaria Conjunta n. 20/2020 do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Ministro da Saúde.



    Pedem, ao fim, a confirmação da cautelar, de modo a declarar-se a nulidade dos preceitos.



    O Ministro de Estado da Saúde (petição/STF n. 14.284/2022) ressalta a consonância da redução do tempo de afastamento das atividades laborais com as recomendações da Nota Informativa n. 1/2022/SECOVID do Ministério da Saúde, que reduziu o período de isolamento para pessoas infectadas por covid-19 que não apresentassem sintomas respiratórios e cujo teste PCR ou de antígeno tivesse resultado negativo. Aduz encontrarem-se as novas orientações fundamentadas no Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, atualizado em 20 de janeiro de 2022, elaborado com respaldo técnico e científico, com vistas à retomada gradual das atividades e ao retorno seguro do convívio social. Afirma ter-se frisado a necessidade de reforço dos cuidados básicos de higiene no trabalho para redução do risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas. Explica que as medidas questionadas acompanham a mudança das diretrizes de isolamento da população como um todo, com respaldo em estudos técnicos que consideram seguro o retorno ao convívio social em prazo abreviado, mantidos os demais cuidados com a higienização. Remetendo ao avanço da cobertura vacinal, assevera que o aumento da imunização diminui o contágio pelo coronavírus. Articula com a expansão dos programas de testagem voltados à restrição mais efetiva da circulação de pessoas contaminadas. Pede a improcedência dos pedidos.



    O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência (petição/STF n. 16.978/2022) nega serem infundadas as alterações introduzidas na portaria em questão, pois desenvolvidas por corpo técnico de auditores fiscais do trabalho, após consulta às mais recentes recomendações internacionais sobre o assunto, com base na literatura científica atualizada. Segundo afirma, o requerente confunde os termos “quarentena” e “isolamento”, referindo-se a esse último como “a separação de indivíduos durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa”, e ao primeiro como “medida preventiva recomendada para restringir a circulação de pessoas que foram expostas a uma doença contagiosa durante o período em que elas podem ficar doentes”. Menciona o alinhamento com instituições internacionais, como o CDC dos Estados Unidos, o ECDC, da Comunidade Europeia, além de Holanda, França e Canadá, bem assim o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão em parceria com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Centro Nacional de Saúde e Medicina Global. Pontua que as medidas, além de serem mais conservadoras do que as adotadas na maioria dos países, decorrem da atualização do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Enfatiza estar a portaria respaldada em recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, datada de 11 de janeiro de 2022. Destaca o avanço da vacinação no País, a afastar as alegações de ofensa à vida e à saúde. Acresce ter sido mantida no ato questionado a obrigatoriedade de o empregador orientar seus empregados em relação às providências a serem tomadas para conter a transmissão da doença no ambiente laboral. Arguindo a razoabilidade e proporcionalidade das medidas, diante do quadro atual, conclui pela validade dos dispositivos atacados.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 19.452/2022) diz da ausência de procuração com poderes específicos para impugnar a norma atacada. Sublinha a ilegitimidade da Central Única dos Trabalhadores para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cita precedentes. Pondera a natureza meramente secundária da portaria em questão. Entende inexistir óbice constitucional à regulamentação da matéria pelo Poder Executivo. Afirma tratar-se de irresignação quanto à opção política efetuada dentro da margem de conformação normativa. Destaca a conformidade da diminuição do tempo de afastamento laboral com as orientações do Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, de 20 de janeiro de 2022. Menciona o avançado estágio da campanha de vacinação contra a doença, a justificar a flexibilização das medidas restritivas. Sustenta inviável a interferência do Poder Judiciário no processo de tomada de decisões de cunho político-administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Alega que a constante mudança do contexto fático e a volatilidade da evolução técnico-científica a respeito do tema justificam o rearranjo da atuação específica do Poder Executivo, que possui maior especialização e flexibilidade para acionar os instrumentos normativos a fim de atender as demandas urgentes e constantes relacionadas à pandemia. Manifesta-se no sentido do não conhecimento desta arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 38.780/2022) pontua a ilegitimidade de centrais sindicais para a instauração de processo de controle concentrado. Suscita a exclusão da Central Única dos Trabalhadores da lide. Anota o caráter secundário da portaria interministerial questionada, por retirar fundamento de validade da Lei n. 13.979/2020, e não diretamente da Constituição Federal. Sublinha haver o conflito de legalidade, a inviabilizar o controle abstrato de constitucionalidade. Frisa a irregularidade da representação das requerentes, ante a ausência de procuração com poderes específicos para o questionamento do ato impugnado. No mérito, aduz que as previsões constantes da portaria impugnada são meras reproduções das orientações das autoridades sanitárias, fundadas em análise técnica e estudos convergentes com os realizados em outros países. Argui não caber ao Poder Judiciário atuar na matéria em debate, ante a necessidade de análise técnica dos órgãos de saúde competentes, somente estando justificada a intervenção judicial em caso de falta de razoabilidade ou inconstitucionalidade manifestas. Ressalta a modificação do quadro de crise, com redução gradual e significativa dos casos confirmados de contaminação pela variante ômicron, dizendo não se justificar, em tese, o receio das requerentes ou a invalidação do ato. Opina pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, por perda do interesse de agir (CPC, arts. 17 e 330, III). A controvérsia constitucional veiculada na petição inicial não mais persiste, considerada a modificação do quadro fático-normativo.



    Observa-se que a Portaria Conjunta n. 20/2020, parcialmente alterada pela Portaria Interministerial n. 14/2022 não mais produz efeitos conforme o disposto em seu art. 5º, II:



    Art. 5º Esta Portaria entra em vigor:



    [...]



    II – quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação e produzirá efeitos até o término da declaração de emergência em saúde pública, previsto na Portaria nº 188/GM/MS, de 2020.



    A questão constitucional submetida ao crivo do Supremo diz respeito às medidas de prevenção tomadas no ambiente de trabalho, durante o período de emergência em saúde pública, visando ao controle e à mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus.



    Cabe salientar que o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) foi encerrado por meio da Portaria n. 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde. Eis o teor de seu art. 1º:



    Art. 1º Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. 



    A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos (ADIs 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    Destaco, a título de exemplo, as seguintes ementas: 



     Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida.



    (ADI 3.831, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de agosto de 2007)



    Em casos fronteiriços, cito o decidido na ADPF 45, ministro Celso de Mello, DJ de 4 de maio de 2004; na ADPF 49, ministro Menezes Direito, DJ de 8 de fevereiro de 2008; na ADPF 134 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 16 de junho de 2009; e na ADPF 425, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de outubro de 2018, entre outras.



    Ante o fato de que o estado de emergência não mais perdura, esgotados os efeitos da Portaria Conjunta n. 20/2020 e, por consequência. da Portaria Interministerial n. 14/2022, tem-se o esvaziamento da controvérsia constitucional arguida, ocorrendo a perda superveniente do objeto desta ação. 



    3. Do exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente